Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707441-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM EMBARGADO: SERVIMED COMERCIAL LTDA DESPACHO Trata-se de petição formulada pela Associação Saúde em Movimento - ASM (ID 63618520), protocolada no dia 3/9/24, requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual do dia 4/9/2024. Ocorre que a Secretaria desta Turma procedeu à conclusão do processo e, por consequência, da referida petição, somente na data de hoje (5/9/2024), o que impossibilitou a análise do pleito. Todavia, como o pedido era apenas para acompanhar o julgamento do recurso em sessão presencial, não há qualquer prejuízo à embargante que justifique novo julgamento. Ao contrário, determinar nesse momento nova inclusão em sessão presencial contrariaria o objetivo do pedido da parte. Portanto, nada a prover quanto ao pleito. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora